Tribunal: TJDFT
Processo: 0702024-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702024-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIA DE FATIMA ARAUJO SILVA, JAILTON MOURA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Lúcia de Fátima Araújo Silva e Jailton Moura Silva (terceira interessada) contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia/DF, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA n. 0040829-97.2013.8.07.0001, movida pelo Banco do Brasil S/A, contra Solução Comércio de Materiais para Construção Ltda., Aparecida Telma Torres de Araújo e Darlan Lázaro de Araújo, na qual assim decidiu (ID 217573145 da origem): “Indefiro o pedido dos terceiros (ID 212170056), visto que não restou comprovada a alegação de bem de família. Ademais, este Juízo determinou apenas a indisponibilidade do imóvel e, não sua penhora, a fim de prevenir que o executado dele se desfaça. Ante a inércia da parte exequente em juntar a planilha atualizada do débito, retornem os autos ao arquivo provisório.” Embargo de declaração rejeitado (ID 219825297 da origem). Inconformados, os terceiros interessados recorrem. Os agravantes requereram o cancelamento da indisponibilidade decretada sobre o imóvel situado à QNP 36, Conjunto E, Lote 46 – Ceilândia/DF, onde alegam que residem desde 2007, e pelo argumento de que "o imóvel constitui bem de família e, portanto, é impenhorável por força de lei (art. 1o da Lei no 8.009/90)." Além disso, sustentam que "a manutenção da indisponibilidade do imóvel é inócua, pois não será possível sua futura conversão em penhora, conforme a Lei no 8.009/90". Ao final requer o provimento do recurso, “reformando-se a Decisão agravada, com o consequente cancelamento da indisponibilidade decretada pelo Juízo de primeiro grau sobre o quinhão de propriedade de DARLAN LÁZARO DE ARAÚJO do imóvel situado à QNP 36, CONJUNTO E, LOTE 46 - CEILÂNDIA/DF, por se tratar de bem de família e, portanto, absolutamente impenhorável, nos termos do art. 1o da Lei no 8.009/90.” Preparo no ID 68054338. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de fevereiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator